Tribunal: TJBA
Processo: 8041125-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041125-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CARLUCIO BENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s): GUSTAVO CUNHA DONATO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CÔCOS, VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS contra Decisão que imputou ao
Paciente suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica. O impetrante argumenta falta de contemporaneidade dos fatos, fundamentação genérica da decisão e subsidiariedade da prisão preventiva, sustentando que a vítima continuou buscando contato com o paciente e posteriormente declarou que ele não apresenta risco à sua integridade física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em face do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos constantes nos autos, especialmente diante da reiteração de condutas do paciente em descumprir decisões judiciais destinadas à proteção da vítima, bem como da existência de múltiplas ocorrências envolvendo ameaças, xingamentos e perseguições, conforme declarações da vítima e peças processuais.

4.
A decisão possui fundamentação concreta e consentânea com os indícios existentes, havendo contemporaneidade que determina a medida extrema, tendo em vista a proteção da mulher e os indícios de suposta reiteração de condutas em face da vítima. A prisão encontra previsão no art. 313, III, do CPP, que admite a decretação da prisão preventiva em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

5.
Possíveis condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam, por si só, o cárcere cautelar quando presentes os requisitos para sua decretação. As medidas cautelares diversas da prisão já haviam sido impostas e descumpridas, revelando-se ineficazes diante da dinâmica apresentada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

8.

Tese: "1.
A prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, independentemente da quantidade de pena cominada ao delito. 2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, caracterizando risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8041125-20.2025.8.05.0000
, do Juiz de Direito da
Comarca de Cocos/BA
, sendo Paciente,
CARLUCIO BENTO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.